Tribunal: TJDFT
Processo: 0705251-58.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. CONFISSÃO DO ACUSADO. DOSIMETRIA E REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA ADEQUADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica (arts. 129, §9o, do Código Penal, c/c os arts. 5o e 7o da Lei 11.340/2006). A Defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a readequação da pena e a redução da indenização fixada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas para a condenação pelo crime de lesão corporal; (ii) analisar a adequação da dosimetria da pena aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece do pedido de redução do valor da indenização, pois a sentença não impôs condenação nesse sentido.
4. A materialidade e a autoria do crime estão devidamente comprovadas pelos relatos firmes e coerentes da vítima, corroborados pelo Prontuário Médico, Laudo de Exame de Corpo de Delito Indireto e pela confissão do acusado.
5. Embora a pena imposta seja inferior a quatro anos, mantém-se o regime inicial de cumprimento semiaberto, em razão da reincidência do acusado (33, §2o, ‘c’, CP).
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.